Tribunal: STF
Processo: AI 591381
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA EM BENEFÍCIO
   DAS CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. (ELETROBRÁS). LEI
   4.156/1962. ADCT, ART. 34, § 12.
O Plenário do Supremo Tribunal
   Federal reconheceu que a regra prevista no art. 34, § 12, do ADCT
   preservou a exigibilidade do empréstimo compulsório instituído
   pela Lei 4.156/1962, com as alterações posteriores, até o
   exercício de 1993.
DEVOLUÇÃO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
   PRESCRIÇÃO. EXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA
   À CONSTITUIÇÃO.
Agravo regimental a que se nega provimento.